Tribunal: TJMT
Processo: 1022271-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1022271-71.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CAROLINA PEREIRA SANTA BARBARA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CAROLINA PEREIRA SANTA BÁRBARA contra ato praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO consiste na inaptidão da Impetrante em tomar posse em concurso público para o cargo de Papiloscopista, uma vez que não foi considerada como portadora de deficiência física pela perícia médica.
Afirma a Impetrante que é portadora de deficiência física, pois ao realizar a retirada da mama direita (em decorrência de neoplasia) perdeu força muscular no seu braço e que o laudo da perícia está equivocado.
Ao final, requer concessão de liminar para ser nomeada no referido cargo.
É o sucinto relatório.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
No caso em apreço, verifica-se neste momento de cognição sumária, a ausência do pressuposto processual essencial à concessão da liminar qual seja, o fumus boni iuris, uma vez que pairam dúvidas sobre o fato da Impetrante ser portadora de deficiência física.
A Impetrante junta aos autos, um atestado médico particular (Id. 112599967) afirmando ser portadora de deficiência física.
De outro norte, há perícia médica realizada pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso afirmando exatamente o contrário, conforme se pode observar no laudo anexado nos Id’s 112599976, 112599981, 112599986 e 112599989.
Ademais, o atestado médico particular não substitui perícia médica oficial elaborado por órgão estatal.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MONITOR ESCOLAR. Sentença que denegou a segurança que visava à repetição do exame médico admissional ou à declaração imediata de sua aptidão para o cargo. Pretensão do impetrante à reforma. Descabimento. Exigência de aptidão física e mental para o exercício do cargo que encontra previsão na Lei Complementar Municipal no 41/1991 e no edital do certame. Exame médico admissional que concluiu pela inaptidão do impetrante. Ausência de elementos capazes de infirmar o parecer médico. Relatório médico particular que não substitui a avaliação administrativa, sendo, ademais, incabível dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ/SP; Apelação Cível 1002394-75.2020.8.26.0320; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/07/2021; Data de Registro: 18/07/2021)
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora